Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701425-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. EMBARGADO: JOCELIO LISBOA EVANGELISTA, BRENDA TORRES LISBOA EVANGELISTA REPRESENTANTE LEGAL: JOCELIO LISBOA EVANGELISTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 15:13:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador